Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO PROMITENTE COMPRADOR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DESSA POSTULAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO SINGULAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PREJUÍZO PARA A DEFESA. ANULAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MANTIDO. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE ATÉ QUINZE POR CENTO (15%) DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATAS DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. A indenização pelo uso do imóvel não é decorrência natural e necessária da rescisão da avença, não sendo possível formular pedido dessa natureza em sede de contestação. Não se trata de matéria de defesa, tampouco de questão que possa ser discutida em pedido contraposto. A contestação é instrumento de defesa, que permite à parte ré resistir à pretensão formulada pelo autor. Para que possa ampliar os limites objetivos da demanda, formulando pedido em face da parte autora, é imprescindível que a parte ré apresente reconvenção. Todavia, como a requerida não apresentou reconvenção, não é possível conhecer do pedido de indenização formulado em face da autora.

2. O colendo STJ já assentou ser lícita a estipulação de cláusula de eleição de foro em contrato de consumo. Todavia, tal previsão contratual cede em favor do local do domicílio do consumidor, sempre que constatado ser prejudicial à sua defesa, podendo ser declarada de ofício a nulidade de cláusula de eleição de foro pelo julgador. Constatado que a cláusula de eleição causa prejuízo à defesa da autora/consumidora, cabível a sua anulação e o reconhecimento da competência do foro onde a requerente possui domicílio.

3. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

4. Os promitentes compradores podem rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando, por exemplo, não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações ou quando se arrependerem da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a cláusula contratual em que o promitente vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste.

5. Diante da rescisão do contrato promovida pelo consumidor, cabível a incidência da multa de até vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos. Precedente do STJ. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente comprador.

6. Os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente comprador, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promitente comprador - de acordo com o entendimento uniformizado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.740.911/DF - Tema 1.002, sob o rito dos repetitivos -, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado.

7. Apelo parcialmente provido.